Tribunal: TJPA
Processo: 0812938-56.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812938-56.2025.8.14.0000

PACIENTE: CLEITON GOMES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por decisão do juízo da Vara Criminal de Itaituba/PA pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP) e ocultação de cadáver (art. 211 do CP).

A defesa alegou ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, excesso de prazo na instrução, condições pessoais favoráveis do paciente e ausência de elementos concretos que justifiquem a segregação, pleiteando a revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e a fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva, diante das alegações de constrangimento ilegal, ausência de periculum libertatis, excesso de prazo e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

O juízo de origem fundamentou a custódia cautelar na gravidade concreta do delito, nos indícios de autoria, no comportamento do paciente após os fatos e na periculosidade social evidenciada pelo modus operandi, destacando risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

Não se verifica excesso de prazo, ante a complexidade da causa, diligências pendentes e atuação regular da defesa, inexistindo desídia do juízo.

Condições pessoais favoráveis não afastam, por si, a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos a justificá-la.

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida e denegada, mantida a prisão preventiva do paciente.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva pode ser mantida quando presentes fundamentos concretos extraídos dos autos que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. A alegação de condições pessoais favoráveis não impede a segregação cautelar, se persistirem requisitos legais. 3. Não configura constrangimento ilegal a manutenção da custódia em processo de maior complexidade, com instrução em curso e sem desídia do juízo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 311, 312, 313, 316, parágrafo único; CF/1988, art. 93, IX.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do relator.

48ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, ocorrida nos dias 05 a 07 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 08 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por
Marina Gabrielle Porto Alves, OAB/PA nº 34.764 e Bruno Roberto Pereira de Souza, OAB/PA nº 13.025
em favor de
CLEITON GOMES DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Criminal de Itaituba, nos autos da ação penal nº
0809417-65.2024.8.14.0024
.

Os impetrantes relatam que o paciente foi preso temporariamente em 31/12/2024, por ordem judicial, a pedido da autoridade policial e com o aval do Ministério Público, sob a suspeita de autoria do homicídio de Walyson Fernandes de Souza. O próprio paciente compareceu espontaneamente à delegacia para prestar esclarecimentos, demonstrando colaboração com a justiça e confiança em sua inocência. Posteriormente, em 29/01/2025, sua prisão temporária foi convertida em preventiva, sob o argumento de garantir a ordem pública, em razão da gravidade do crime.

Aduzem que, segundo a denúncia, o crime teria ocorrido em imóvel rural, onde a vítima foi encontrada com perfurações de arma de fogo, havendo relatos de desavenças entre o paciente e a vítima. Aponta-se também que o paciente teria afirmado que a vítima havia viajado para Goiânia, tentando se esquivar da justiça, e que pertences da vítima desapareceram, reforçando a tese de subtração de bens. Teria sido ainda visto saindo do local com malas, o que reforçaria a suspeita.

Expõem que no dia 02/06/2025, foi realizada parte da audiência de instrução, tendo a defesa reiterado o pedido de revogação da prisão preventiva, apontando excesso de prazo e ausência de
periculum libertatis
, a qual foi indeferida.

Argumentam que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois a manutenção da prisão não encontra respaldo em elementos concretos. Os crimes imputados são homicídio qualificado e ocultação de cadáver, e a prisão preventiva teria sido justificada genericamente pela garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Defendem a ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão preventiva, pois teria se limitado à gravidade abstrata do delito e à comoção social, sem demonstrar concretamente o risco à ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal. Apontam que os indícios de autoria são frágeis, não havendo testemunho ou prova material robusta que ligue o paciente ao homicídio, destacando ainda que o principal depoimento apenas menciona mensagens confusas, o que não seria suficiente para manutenção da medida extrema.

Sustentam, também, que não há
periculum libertatis
, pois o paciente não oferece risco se solto, possui condições pessoais favoráveis como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, além de não haver risco de fuga, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Alegam, também, excesso de prazo, já que o paciente está preso preventivamente há mais de cinco meses sem conclusão da instrução processual, sendo que a demora não seria imputável à defesa, mas sim à dinâmica do processo, e que não há justificativa plausível para a manutenção da prisão. Por fim, ressalta a violação ao princípio da presunção de inocência, pois a prisão estaria sendo utilizada como antecipação de pena, o que é vedado constitucionalmente.

Requerem, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, para que aguarde em liberdade o julgamento do mérito. No mérito, a confirmação da ordem com a revogação definitiva da prisão preventiva, alternativamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão de Num. 27885244, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 28081506 - Pág. 1/2.

Em parecer de Num. 28161364 - Pág. 1/5, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do habeas corpus.

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade da manutenção da prisão preventiva em desfavor do paciente.

Em análise preliminar, consta nos autos que ao decretar a prisão preventiva da paciente, o juízo fundamentou que:

“(...)

Trata-se de pedido de conversão da prisão temporária em prisão preventiva formulado pela Autoridade Policial em desfavor de CLEITON GOMES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, investigado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 211, ambos do Código Penal.

Narra-se que, no dia 21 de dezembro de 2024, a vítima Walyson Fernandes de Souza, de 16 anos, foi encontrada morta em estado avançado de putrefação, com indícios de disparos de arma de fogo no tórax e abdômen, em uma propriedade rural situada na zona rural de Itaituba/PA. Após investigação preliminar, apontou-se que o representado teria sido a última pessoa a ser vista com a vítima e, posteriormente, evadiu-se do local do crime.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à conversão da prisão temporária em prisão preventiva, destacando a gravidade concreta dos fatos e o modus operandi do crime.

Pontue-se, ab initio, que independentemente da fase (pré-processual ou processual), é possível a decretação da prisão preventiva da parte investigada, denunciada ou querelada, mediante representação, conforme art. 311 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, a conversão da prisão temporária em prisão preventiva mostra-se cabível, pois o crime imputado ao representado tem pena máxima superior a quatro anos, enquadrando-se na hipótese do artigo 313, inciso I, do CPP.

A decretação da prisão preventiva exige fundamento concreto, conforme o art. 5.º, inciso LXI, da Constituição Federal, e os artigos 312 e 315 do CPP.

No caso, há indícios de autoria suficientes para justificar a segregação cautelar do representado. Conforme os elementos colhidos na investigação, o indiciado foi a última pessoa a ser vista com a vítima e empreendeu fuga do distrito da culpa após o ocorrido. Ademais, a materialidade do crime está comprovada pelos laudos periciais e depoimentos prestados.

No que tange ao periculum libertatis, destaca-se a gravidade concreta da conduta imputada ao acusado, evidenciada pelo modus operandi do delito. O homicídio foi cometido mediante disparos de arma de fogo, e o corpo da vítima foi ocultado em local de difícil acesso, o que demonstra a periculosidade social do agente.

(...)

Diante da gravidade concreta do crime e da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública, a conversão da prisão temporária em preventiva se impõe.

3. DISPOSIÇÕES COMUNS

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA de CLEITON GOMES DE OLIVEIRA.” “Num. 27869696 - Pág. 2/4)

Ao manter a prisão preventiva do paciente, o juízo fundamentou que:

“(...)

Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público em desfavor de CLEITON GOMES DE OLIVEIRA, por supostamente ter infrigido os arts. 121, §2º, IV, c/c art. 211, caput, ambos do CPB.

Inicialmente o réu teve a sua prisão temporária decretada (id: 134258009), por ser medida imprescindível para as investigações até então empreendidas.

Posteriormente, com a finalização do Inquérito Policial (id: 135392407 e anexos, a Autoridade Policial e o Ministério Público, em Denúncia (id: 135819431), representaram pela Prisão Preventiva do acusado.

O Juízo aceitou a Denúncia e decretou a prisão preventiva do réu (id: 135820804).

Devidamente citado, o réu apresentou Resposta à Acusação (id: 139079706), pugnando pelo reconhecimento das preliminares Inépcia da Denúncia e Ausência de Justa Causa com Absolvição Sumária, bem como a revogação da prisão preventiva.

Em decisão de id: 141247099, o Juízo rechaçou as Preliminares arguidas, reavaliou a prisão preventiva, mantendo-a, bem como designou data para realização de audiência de instrução e julgamento.

É o sucinto relatório. Decido.

Em que pese a prejudicialidade da ausência de intimação de testemunhas por Oficial de Justiça, cuja eventual responsabilidade será apurada devidamente no órgão correcional, não se verifica o condão de constituir eventual excesso de prazo na prisão preventiva do denunciado. Explico.

Permanecem hígidos os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia cautelar do acusado.

Há indícios concretos de autoria delitiva imputada ao réu, em especial por ter sido o único a estar em companhia da vítima no período aproximado de sua morte.

Verifica-se, ainda, que se mantém o requisito do
periculum in libertatis
, tendo em vista que, depreendendo-se do que consta no caderno investigativo colacionado aos autos, o acusado não só teria se evadido do local do crime com pertences da vítima, mas também teria agido de forma dissimulada para levar parentes, amigos e a própria Polícia Judiciária a erro, dificultando a elucidação do crime em questão, supostamente dando informações desencontradas quando acionado, evidenciando, portanto,
modus operandi
que releva a sua periculosidade social, e evidente risco à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal.

(...)

Desta feita,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de CLEITON GOMES DE OLIVEIRA
, com base no art. 316, parágrafo único do CPP.” (Num. 27869697 - Pág. 1/7)

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

No presente caso, verifica-se dos trechos acima colacionados que o magistrado a quo decretou a prisão preventiva do paciente, observando a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, a partir das investigações realizadas pela autoridade policial.

O magistrado, também, ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
conveniência da instrução criminal
e
assegurar a aplicação da lei penal
, em razão do paciente ter se evadido do local do crime com pertences da vítima e possivelmente da arma utilizada, bem como teria agido de forma dissimulada levando a policial judiciária a erro, dificultando a elucidação do crime, em razão da tentativa de criar álibis, envio de mensagens contraditórias a testemunhas, tentativa de simular viagens a outras cidades e posterior fuga para local incerto.

Quanto a alegação de excesso de prazo, observa-se que o feito apresenta complexidade, com pluralidade de testemunhas e diligências a serem cumpridas, não se constatando desídia do juízo de piso ou letargia irrazoável. A defesa vem atuando regularmente e não há indicativo de paralisação injustificada do processo. O critério para aferição do excesso de prazo não se restringe à soma aritmética dos prazos legais, devendo ser considerado o contexto concreto do processo

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, também não devem prosperar, eis que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 08 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/08/2025